Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-92.2023.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000897-92.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GIMENES SOBRINHO - CPF: 002.604.058-17 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA PRESQUELIARE GIMENES - CPF: 730.844.411-20 (RECORRENTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO.
INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

caracteriza

omissão

passível

por
Embargos de
Declaração
a
não

análise

ou

análise

equivocada
d
e
provas
e
leis
.

2.

Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1000897-92.2023.8.11.0011

Embargante
:
BRADESCO SEGUROS S/A

Embargado
:
JOSE GIMENEZ SOBRINHO / ANDREIA CRISTINA PRESQUELIARE GIMENES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
p
arte

reclamada

o
pôs
Embargos de
Declaração
(ID 212493186/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 211719152/PJe2).

Sustentou

haver omissão n
o

a
rest
o

em relação tese
apresentada no sentido de que o pagamento das parcelas do seguro deveria estar regular para o recebimento da respectiva
indenização
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
ac
ord
ão

em
bargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
, pois
não

se
caracteriza

o
vício

sanável

por

Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

omissão
se
baseia

na

não

análise

ou

análise

equivocada
d
e
provas
,

leis ou mesmo entendimento jurisprudencial
.

Embora a parte reclamada tenha alegado
que a parte consumidora estava inadimplente em relação ao pagamento das parcelas do seguro
,
destaco
que
foi expressamente consignado no acórdão que
a
“
rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação
”
, bem como
que
embora
“
o consumidor se encontre inadimplente,
a instituição financeira deve notificar expressamente seus clientes quando da resilição para que efetivamente cessem os efeitos do contrato
”

Ademais
,
não

foram

apresentadas
“
evidê
n
cias
de que a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada
da
rescisão

contratual
”
.

Ressalto
, por fim,

que o Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo
a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A

interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se

constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como este podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa previstaartigo 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024